Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721879-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PABLO RAFAEL BIAGGIO CUERVO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 127275682 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação por arbitramento proposta por Pablo Rafael Biaggio Cuervo, acolheu a impugnação ao laudo pericial para determinar a inclusão dos valores correspondentes às despesas hospitalares no laudo pericial que apura o total do reembolso devido ao beneficiário do plano de saúde. Em suas razões recursais (ID 36920556), a agravante argumenta a ocorrência de violação à coisa julgada e imutabilidade das decisões, diante da suposta ampliação da obrigação imposta pela r. sentença e v. acórdão liquidandos. Aduz que o perito designado pelo Juízo a quo para realização dos cálculos para reembolso das despesas ao beneficiário do plano concluiu pela não inclusão de valores correspondentes a despesas hospitalares, por não haver determinação nesse sentido no título judicial, tampouco constar do contrato firmado entre as partes. Em seu entendimento, a determinação de inclusão das despesas hospitalares no cálculo para reembolso configuraria ampliação do título judicial, que não teria incluído tal rubrica. Refere-se à regra do art. 504 do CPC e ao entendimento perfilhado pelo c. STJ para defender a impossibilidade de modificação do objeto do título judicial após o trânsito em julgado. Acosta, ainda, precedentes jurisprudenciais desse e. Tribunal em reforço argumentativo à sua tese. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da r. decisão, até o julgamento do presente recurso. Preparo recolhido (ID 36921360). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão do afastamento do Exmo. Des. Sandoval Oliveira, conforme certidão de ID 36922142. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revela-se ausente um dos requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Vistos etc., Trata-se de liquidação por arbitramento proposta por PABLO RAFAEL BIAGGIO CUERVO em desfavor AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Apresentado o Laudo Pericial de id 114322992, o requerente o impugnou alegando que não foram consideradas despesas médicas hospitalares ambulatoriais realizadas que contam de notas fiscais juntadas aos autos. A requerida concordou com o Laudo. Ouvido, o Perito informou que não há previsão contratual de reembolso de despesas hospitalares. Decido. Com razão o requerente. O acórdão determinou que todas as despesas médicas e hospitalares devem ser reembolsadas. Confira-se o voto do i. Relator: O reembolso, no entanto, deve ser limitado ao valor dos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo plano de saúde. Assim, não é cabível a restituição integral das despesas, devendo ser observados os preços e tabelas contratados com o plano de saúde. – id 88208978 - Pág. 6 (...) Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reconhecer que o reembolso das despesas médicas suportadas pelo apelado deve observar os limites previstos no contrato de plano de saúde firmado entre as partes, a ser apurado por arbitramento. – id 88208978 - Pág. 8 O limite estabelecido no acórdão se refere ao valor, que deve respeitar o teto dos preços e tabelas contratados com o plano de saúde. Não há, no acórdão, determinação de limitação de tipo de tratamento. Assim, todas as despesas médicas comprovadas nos autos devem ser reembolsadas ao requerente e devem constar dos cálculos, respeitados os preços e tabelas contratados com o plano de saúde. Encaminhe-se os autos ao i. Perito. Colhe-se dos autos de origem que a defesa da agravante, desde a contestação (ID de origem 68298883), pautou-se no sentido de justificar a negativa de cobertura contratual para reembolso dos valores cobrados pelo beneficiário, por se tratar, supostamente, de custos com internação hospitalar, o que não encontraria previsão contratual. Tal aspecto da contestação, entretanto, foi refutado pela r. sentença (ID de origem 72907491), porquanto as despesas que a parte autora havia comprovado para o pedido de reembolso não continham descrição de custos com internação hospitalar. Confira-se, por oportuno, trecho do citado decisum: (...) Nota-se que a recusa da ré em proceder ao reembolso das despesas tem por fundamento que os procedimentos se tratam de custos hospitalares, enquadrando-se na exceção da cláusula acima transcrita. Contudo restou comprovado nos autos que a recusa no reembolso se mostra injustificada, uma vez que os procedimentos cirúrgicos foram realizados em pronto-socorro, conforme se infere dos documentos ids 60301518, 60301529, 60302852, 60302854, sem qualquer descrição de valores com internação hospitalar, tratando-se de procedimentos ambulatoriais, fato que inclusive foi constado pela própria ANS ao responder à reclamação feita pelo autor, id 60302869: O dispositivo da r. sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, foi redigido nos seguintes termos, in verbis: Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 70.170,00 a título de ressarcimento de valores pagos pelos procedimentos cirúrgicos realizados, conforme notas fiscais acostadas à inicial, acrescido de juros de 1% ao mês e atualização monetária a partir dos respectivos desembolsos. A parte agravante, à ocasião, interpôs recurso de apelação (ID de origem 76081621). Ao apreciar o apelo, essa e. Turma deu-lhe parcial provimento, apenas para determinar limitação ao reembolso das despesas médicas e hospitalares, consoante ementa do julgado a seguir transcrita (ID de origem 88208978): APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTOS REALIZADOS FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO DEVIDO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATUAIS. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de ressarcimento de despesas médicas c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao ressarcimento de valores pagos pelo autor em virtude de procedimentos cirúrgicos realizados por este. 2. Conforme disposto no art. 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, o reembolso é restrito aos casos de despesas efetuadas pelo beneficiário nas hipóteses de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras. 3. Para que seja devido o ressarcimento dos valores gastos pelo beneficiário do plano de saúde, deve ser comprovada a inexistência de estabelecimentos credenciados que ofereçam o tratamento. No presente caso, verifica-se que o plano de saúde não demonstrou a existência de profissional da rede credenciada habilitado à realização das cirurgias de que o apelado necessitava. Assim, cabível o reembolso. 4. O ressarcimento deve ficar limitado ao valor dos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo plano de saúde. Assim, não é cabível o reembolso integral das despesas, devendo ser observados os preços e tabelas contratados com o plano de saúde. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321028, 07094739620208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não foram interpostos recursos pelas partes, o que propiciou o trânsito em julgado em 5/4/2021, consoante certidão de ID de origem 88208984. Diante disso, depreende-se que o título judicial constituído nos autos englobou todas as despesas médicas e hospitalares comprovadas pelo autor agravado na petição inicial da ação de reembolso, devendo serem consideradas para o cálculo da perícia contábil que está sendo realizada na fase de liquidação de sentença. Além disso, a agravante não demonstra a inclusão de despesas com internação hospitalar, limitando-se a reproduzir alegação genérica nesse sentido. Não se vislumbra, na hipótese, a alegada afronta à coisa julgada, mas objetivo respeito aos contornos do título judicial exequendo. Em rigor, a parte agravante é quem, aparentemente, pretende rediscutir a matéria apreciada na fase de conhecimento de forma exauriente. A par do exposto, não está presente o requisito de probabilidade de provimento do recurso. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo vindicado, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora